Tribunal: TCU
Processo: 011.596/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em desfavor do sr. Benedito Vitor Rabelo, então Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa/AP), autarquia supervisionada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia daquele Estado, em razão de irregularidades na execução do Convênio 12/2006 (Siafi 589592), celebrado com a extinta Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), que tinha por objetivo o diagnóstico e o apoio ao arranjo produtivo da fruticultura do Estado do Amapá, Considerando que, por meio do Acórdão 4668/2017-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do sr. Benedito Vitor Rabelo e lhe aplicou débito e multa, Considerando que o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido e rejeitado pelo Acórdão 3216/2019-TCU-Primeira Câmara , Considerando que, neste momento, o sr. sr. Benedito Vitor Rabelo interpôs "Pedido de Reconsideração" contra o Acórdão 3216/2019-TCU-Primeira Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável, Considerando que o "Pedido de Reconsideração" constitui modalidade recursal não prevista na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, Considerando que não é possível a fungibilidade recursal para receber a peça como novo recurso de reconsideração, pois, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, Considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso interposto pelo sr. Benedito Vitor Rabelo, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 011.596/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Vitor Rabelo (XXX.074.772-XX); Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (34.927.285/0001-22) 1.2. Recorrente: Benedito Vitor Rabelo (XXX.074.772-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Camila Lopes Rabelo (1647/OAB-AP) e Julhiano Cesar Avelar (20730/OAB-DF), representando Benedito Vitor Rabelo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.